Tribunal: TJDFT
Processo: 0721395-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDÔMINOASSEMBLÉIA CONDOMINIAL OCORRIDA NO SALÃO DE FESTAS DO CONDOMÍNIO. QUESTIONAMENTO DO AUTOR, QUE É CONDÔMINIO, ACERCA DO ORÇAMENTO, NO INÍCIO DA REUNIÃO, QUE GEROU UMA DISCÓRDIA ENTRE OS ENVOLVIDOS (ELE E OUTRA CONDÔMINA, ORA RÉ). DISCUSSÃO ACALORADA, DECORRENTES DE QUESTIONAMENTO DO AUTOR À SÍNDICA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais fundado em discussão ocorrida em reunião condominial. 1.1. Nesta via recursal, o apelante requer a reforma da sentença. Narra que a apelada atacou a honra pessoal objetiva e subjetiva e a reputação ilibada do recorrente, durante a reunião que discutia assuntos relacionados a atividade condominial, gerando constrangimento entre os demais condôminos. Descreve ter sido agredido e ameaçado e que o comportamento da recorrida foi intimidatório.
2. Dos danos morais. Não configurados. 2.1. O art. 927 do Código Civil prevê a responsabilidade daquele que pratica o ato ilícito causador de dano a outra pessoa. Essa obrigação surge apenas quando constatados os seus pressupostos: ato ilícito, dano e o nexo causal. 2.2. Já a caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física e a saúde dele, ou mesmo provoque um agravamento do seu estado saúde físico ou mental. 2.3. É por isso que também se preocupou a CF de 1988 em resguardar a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, garantindo, em caso de violação, a correspondente indenização por danos morais e materiais, bem como o direito de resposta (CF, art. 5o, V e X). 2.4. No caso dos autos, nada obstante a animosidade existente entre as partes, ocorrida em reunião de condomínio, não houve ofensa à personalidade de quem quer que seja, e sim uma discussão acalorada envolvendo o autor e outra condômina, ora ré, em reunião de condomínio realizada no salão de festas do condomínio, quando o autor, utilizando-se da câmara de seu celular, filmou, sem autorização, a síndica e a ré, no momento em que ele (autor) exigia, antes do início da reunião, fosse apresentado o orçamento. Tal fato gerou reação da ré que dizia ao autor "mostre a sua cara, seu indigesto", "você tem que mostrar a sua cara", o que, por si só, não gera dano moral, notadamente diante do clima existente naquele momento, típico de reuniões desencontradas de condomínio, apesar da situação desagradável para todos. 2.5. Relacionamentos sociais exigem urbanidade. 2.6. Contudo, ainda que se constate a divergência entre os condôminos, destaca-se que os fatos relatados não configuram violação à honra e imagem do autor. Até porque, no momento das alegadas ofensas havia significativa animosidade no ambiente. 2.7. Precedentes da Casa: “(...) 2. Questionamentos acerca da atuação do síndico, que importem em desavenças referente ao desempenho da sua atividade, desde que razoáveis e proporcionais, não ensejam em lesão aos direitos da personalidade, capaz de gerar indenização por danos morais. (...)” (20161610084374APC, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 28/5/2018). 2.7.1 (...) 4. As discussões ocorridas em reuniões de condomínio entre condômino e síndico não gera indenização por danos morais quando não ultrapassa a seara de mero desentendimento entre moradores, sem qualquer ofensa à reputação, à honra ou à integridade moral do indivíduo. (...)” (20100111802417APC, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 3a Turma Cível, DJE 20/03/2014).
3. Apelo improvido.